Tribunal: CARF
Processo: 10480.008241/2002-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.008241/2002-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.467 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
3 de junho de 2024
Recorrente
CONSULTE ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 1997
AUDITORIA DE DCTF. AUTO DE INFRAÇÃO. ALOCAÇÃO DE
PAGAMENTO. SALDO DEVEDOR REMANESCENTE. PROCEDÊNCIA
PARCIAL.
Mantém-se parcialmente o auto de infração quando constatada posteriormente
a disponibilidade de pagamento tempestivo não considerado no momento de
sua lavratura.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para que seja deduzido do auto de infração o crédito de R$
6.552,43, adimplidos tempestivamente pelo contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, Miriam Costa Faccin, Luís Ângelo Carneiro
Baptista, José Roberto Adelino da Silva e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.

Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, valho-me do
relatório produzido pela DRF/RJO no acórdão de impugnação, que bem resume o objeto desta
lide administrativa:
Trata o presente processo do auto de infração de fls. 17 e ss, através do qual fora
consubstanciada exigência relativa ao imposto sobre a renda da pessoa jurídica ( IRPJ),
ano-calendário 1998 no valor de R$ 7.708,52, mais multa de ofício e juros de mora.
O lançamento, realizado eletronicamente, fundou -se na inexistência e/ou insuficiência
de pagamentos informados em DCTF.
O enquadramento legal é o que consta do auto de infração.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.008241/2002-75
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.467 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.008241/2002-75

Cientificada do lançamento, a interessada interpôs, em 28/06/2002, a impugnação de fls.
03 e ss, alegando, em síntese, o pagamento do débito.
Recebida a impugnação, o lançamento foi revisto de ofício, concluindo a autoridade
preparadora pela subsistência integral do débito.

A impugnação foi julgada improcedente pela instância a quo, mediante acórdão no
12-082531, que recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1998
Ementa: PAGAMENTO. INSUFICIÊNCIA. EXIGÊNCIA DE OFÍCIO.
Comprovados o não pagamento ou o pagamento a menor de tributo, revela-se
cabível a exigência de ofício.

Irresignado o Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 43), no qual oferece
uma única alegação: a de que foi comprovada documentalmente a quitação do débito citado,
conforme documento de folha 3.
Em sessão de julgamento realizada em 03 de outubro de 2018, por meio da
Resolução no 1002000.023, este Colegiado decidiu baixar o presente processo em diligência, nos
termos seguintes:

Em resposta à diligência, a autoridade fiscal elaborou o despacho de e-fls. 68 e
abriu prazo para manifestação do Recorrente sobre as considerações e conclusões externadas, o
qual não se pronunciou.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 43 c/c o 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento
Interno do CARF).
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.467 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.008241/2002-75

Mérito
Trata-se de impugnação contra auto de infração eletrônico de Imposto sobre a
Renda – IRPJ - relativo ao ano calendário de 1998.
Como dito alhures, o presente processo foi baixado em diligência para verificação
da consistência das alegações do impugnante.
Em resposta à diligência, a Unidade de Origem informou o que segue (destaques
deste relator):
Processo/Dossiê: 10480.008241/2002-75
Interessado: CONSULTE ENGENHARIA LTDA
CNPJ/CPF: 10.593.176/0001-58
Endereço: AV. CONSELHEIRO AGUIAR, 4200, SALA 7 CEP: 51021-020
BOA VIAGEM, RECIFE/PEDIDO

INFORMAÇÃO
Em resposta ao solicitado na Resolução no 1002-000.023 – Turma
Extraordinária/2a Turma Ordinária do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF) às fls. 58/61, informo que do pagamento realizado pelo contribuinte no
valor de R$ 7.615,00 no dia 30/11/1998, resta saldo no valor de R$ 6.552,43. O
interessado terá o prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência desta Informação para,
caso queira, se manifestar.
Recife, 22 de maio de 2020
(Assinado Digitalmente)
Tâmara Kelly Delgado Paes Barreto de Almeida
ATRFB – Siapecad 1811724
Portaria SRRF04 no 212 de 31/03/2020.
(...)

Como se observa do trecho destacado, do pagamento efetuado em DARF em
31/10/98, no valor de R$ 7.615,00, em nome do Recorrente (e-fls. 6), estão disponíveis para
alocação R$ 6.552,43.
Considerando que não houve contestação do resultado da diligência, é de se dar
provimento parcial ao recurso, para que seja deduzido do auto de infração o montante de R$
6.552,43 adimplidos tempestivamente pelo contribuinte, devendo a Unidade de Origem proceder
sua alocação aos respectivos débitos do auto de infração e proceder à cobrança do saldo
remanescente porventura apurado.

Dispositivo
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso, para que seja deduzido
do auto de infração o montante de R$ 6.552,43 adimplidos tempestivamente pelo contribuinte.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.467 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.008241/2002-75

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 77
DF CARF MF
Original